Tribunal: STF
Processo: ARE 738001
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-11
Data de publicação: 2015-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, só será possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 



    II - A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.